Tribunal: TJMT
Processo: 1013064-08.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013064-08.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RUANN PATRICK MENDES SILVA SANTOS - CPF: 051.470.611-26 (RECORRENTE), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1013064-08.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória - Várzea Grande

Recorrente(s):
Ruan Patrick Mendes Silva Santos

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/02/2023

Ordem: 76

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA ILEGÍTIMA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA –
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou à
reclamada que retifique as faturas de março e abril de 2022, contestadas pelo autor, com base na média dos 12 (doze) ciclos anteriores, entretanto deixou de fixar indenização por danos morais, em razão da ausência de situação ensejadora dos mesmos.

2.

Em sede recursal, o reclamante sustenta a existência de ato ilícito, uma vez que a ré efetuou cobrança excessiva no consumo de energia, e que a situação vivenciada configura mais do que meros transtornos do dia-a-dia.

3.

No entanto, filio-me ao entendimento de que a mera cobrança de débito, sem a negativação ilegítima da dívida ou qualquer outra situação excepcional, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

4.

Portanto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

5.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023